Tribunal: TJMT
Processo: 0015176-22.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015176-22.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA SOARES DE MOURA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA SOARES DE MOURA - CPF: 703.433.951-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA SOARES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE HARMONIA – PROVAS QUE NÃO CONFEREM A CERTEZA NECESSÁRIA ACERCA DA PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A emissão de juízo condenatório depende da existência de prova incriminadora além de qualquer dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, onde as provas carreadas não vinculam a apelada à prática do crime declinado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Nas hipóteses onde meras conjecturas e suposições embasam os pleitos acusatórios, a manutenção da absolvição é medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015176-22.2014.8.11.0042

APELANTE: JULIANA SOARES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juliana Soares de Moura em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 0015176-22.2014.8.11.0042, cujos termos lhe impuseram a pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4º e art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 (ID 140306273 – pp. 51/72).

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação onde pugnou (a) por sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas e consequente desclassificação do delito para o tipificado no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e (b)

pelo aumento da fração de diminuição de pena relativa ao art. 33, §4º, da Lei de Drogas (ID 140306274 – pp. 05/13).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 140306279).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação defensiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA SOARES DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor da apelante Juliana Soares de Moura, imputando-lhe a prática delitiva no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, por, no dia 03/05/2014, por volta das 17 horas, na rua Cabriuva, no Bairro Parque Geórgia, na cidade e Comarca de Cuiabá/MT, supostamente ter sido flagrada
trazendo consigo
16 (dezesseis) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, sem autorização e em desacordo com as normas regulamentares, em prática que contou com o envolvimento de adolescente (ID 140306268).

Narra a inicial acusatória, que na data dos fatos, policiais militares receberam denúncias anônimas que informaram que a apelante e sua irmã, a adolescente Josilene Soares do Nascimento Moura, estariam comercializando entorpecentes nas proximidades do bairro Parque Geórgia. Diante destas informações, o serviço de inteligência e uma guarnição da Polícia Militar deslocaram-se até o local e visualizaram a apelante e sua irmã que, ao perceberam a presença dos agentes da lei, dispensaram algo ao solo e empreenderam fuga.

Após perseguirem as suspeitas, os policiais militares lograram êxito em prender a apelante Juliana Soares de Moura, enquanto sua irmã conseguiu fugir do local.

Em seguida, os policiais realizaram buscas no local e encontraram as referidas 16 (dezesseis) porções de cocaína, que somadas apresentaram a massa de 9,89 (nove gramas e oitenta e nove centigramas), 01 (uma) porção de maconha pesando 11,38 (onze gramas e trinta e oito centigramas) e um dichavador com resquícios de substância análoga a maconha.

As imputações formuladas pelo
Parquet
fundamentaram-se nos elementos produzidos nos autos do inquérito policial nº 197/2014/DRE/MT, notadamente nos depoimentos dos policiais militares José Félix Gomes Pedroso Silva e de Edson Santana da Silva, cujos termos destacaram que após receberem denúncias anônimas, informando que a apelante e sua irmã menor de idade estariam praticando o crime de tráfico de drogas, deslocaram-se até o local com uma unidade do serviço de inteligência e que ao se aproximarem e serem vistos, as suspeitas dispensaram algo ao solo e empreenderam fuga. Os policiais informaram ainda que a apelante foi presa, enquanto sua irmã conseguiu evadir-se do local. Relataram, igualmente, que após realizarem buscas no local, lograram êxito em encontrar o objeto que teria sido dispensado pela apelante Juliana Soares de Moura, os quais se tratavam das porções de cocaína e da porção de maconha anteriormente mencionadas (ID 140306268 – pp. 06/09).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, a apelante Juliana Soares de Moura, embora tenha confirmado que estava no local fazendo uso de drogas com alguns colegas, afirmou que o entorpecente encontrado pelos policiais foi achado a 50 (cinquenta) metros de distância de onde estava, no caminho onde os outros presentes utilizaram para empreender fuga, negando a propriedade do entorpecente. Mencionou que entregou aos policiais militares uma porção de maconha que detinha para seu próprio consumo e um dichavador. Destacou ter sido vítima de agressões pelos policiais militares e que em sua casa, embora tenha sido feita revista no local, nada foi encontrado para incriminá-la (ID 140306268 – pp. 11/13).

O laudo de constatação preliminar nº 0960/2014 apresentou resultado positivo para a presença de Cocaína e de
Cannabis sativa L
(maconha) nas substâncias apreendidas (ID 140306268 – pp. 21/22), resultado que foi devidamente confirmado pelo laudo definitivo nº 3.14.2014.8554-01 (ID 140306268 – pp. 40/42).

Durante as investigações a irmã da apelante, Sra. Josilene Soares do Nascimento, mencionou que na data dos fatos estava com sua irmã no local em que ocorreu a abordagem. Disse que estavam apenas com um cigarro de maconha e que não eram usuárias de cocaína, desconhecendo a procedências das dezesseis trouxinhas desta substância. Informou que nas proximidades do local estavam outras pessoas, mas não soube dizer se elas correram, pois não olhou para trás durante a fuga (ID 140306268 – pp. 50/51).

Após a prisão em flagrante a apelante, investigadores da Polícia Judiciária Civil confeccionaram um relatório informando que em entrevistas realizadas no Parque Geórgia, receberam a informação de moradores do local que a apelante e sua irmã praticavam o comércio ilícito de entorpecentes no local e que, inclusive, a mãe das mesmas já teria sido presa injustamente em razão do entorpecente da propriedade delas (ID 140306268 – pp. 52/53).

Durante a fase instrutória, além do interrogatório da apelante Juliana Soares de Moura, foram inquiridas as testemunhas IPC Ailton Afonso Batista, Josilene Soares do Nascimento Moura, PMMT José Félix Gomes Pedroso Silva e do IPC Kleberson Nunes de Souza.

Em juízo, a testemunha PMMT José Félix Gomes Pedroso Silva relatou: “
(...)
o senhor se recorda JOSÉ FELIX dessa ocorrência? Mais ou menos; o que o senhor pode trazer para nós? O grupo de inteligência lá do 9º Batalhão eles já estavam fazendo o levantamento dessa situação, dessa senhora aí, que tava comercializando entorpecente junto com a irmã, aí quando avistou a viatura, as mesmas empreendeu fuga e correu para dentro de um prédio lá; as duas? As duas, sim, senhor. Aí só uma foi alcançada, entendeu, no trajeto da fuga dela, ela dispensou a droga; o senhor viu? Vi, sim, senhor; certo! Aí a outra nós não conseguimos; e essa coisa que ela tinha jogado, dispensado, era isso mesmo? Era, sim, senhor; entorpecente? Era entorpecente, sim, senhor; mas vocês foram atrás dessa menina por força de uma denúncia? Denúncia de populares, de moradores próximos que estavam ali e era um ponto de drogas.
Perguntas da Defesa
: o senhor conseguiu deter a JULIANA? A JULIANA, sim, senhor; conseguiram apreender com ela, o senhor se lembra, dinheiro trocado? Não, não me recordo; lá na casa dela o senhor chegou de fazer a busca também? Sim, nós apreendemos uns 04 (quatro) celulares e 01 (um) computador; (...) esses celulares tinham mensagens de Whatsapp? Não, senhor (...), eu nem mexi nessa parte, eu só peguei os celulares e fizeram o encaminhamento (...); o senhor conhecia a JULIANA? Não, só tinha informação que ela mexia com entorpecente (...); além da irmã e a JULIANA tinha mais alguém? Não, somente as duas
”.

Já o IPC Ailton Afonso Batista esclareceu: “
(...)
Nessa investigação foi eu e o Kleberson que fomos lá no local; é a casa dela mesmo? Ela morava lá. Não tinha muitos vizinhos não, era meio afastado cheio de mato né, mas os moradores que tinham lá, nós perguntamos a eles a respeito do tráfico de entorpecentes e eles afirmaram que ela (indicando a ré) estava vendendo, que ela e a irmã dela usavam drogas e era cheio de gente na casa delas que usavam; movimento grande? (sinalizou positivamente com a cabeça); de usuários? Usuários e que elas vendiam também; dia e noite? Direto; você tem ideia de quantas pessoas vocês entrevistaram? Lá não tinha muito não, acho que tinha uns 05 (cinco) ou 06 (seis), porque lá era um lugar assim meio; mas, essas pessoas moravam próximos? Próximos; vizinhos? Vizinhos, conhecem ela da rua; e nesse período que prenderam ela eles falaram se continua o movimento na casa? não, acabou o movimento lá. Só que na época que a gente foi lá, ela não tava lá, se não me engano, só tava a mãe dela, parece, e uma outra, irmã dela; vocês conversaram com mãe dela? Conversamos; e o que a mãe dela falou? A mãe dela, a respeito disso daí, eu não lembro o que a mãe dela falou, mas ela não tava morando mais lá. Agora, a respeito do tráfico de drogas, os vizinhos confirmaram que era mesmo assim, se não me engano, a PM já tinha entrado na casa dela outras vezes já procurando ela sobre o tráfico de drogas
(...)
”.

O também investigador da Polícia Civil, Sr. Kleberson Nunes de Souza, destacou: “
(...)
em maio de 2014, o senhor trabalhava na DRE? Sim, senhor; o senhor se recorda de cumprir uma ordem de serviço da autoridade policial para proceder a investigação no Bairro Parque Geórgia, mais precisamente na Rua Cabriúva, sobre o envolvimento da Dona JULIANA SOARES DE MOURA, junto com a sua irmã, adolescente, na época, Josilene Soares de Moura, com o tráfico de entorpecentes? O senhor sabe dizer alguma coisa KLEBERSON? Eu trabalhei no levantamento que nós fizemos lá. Na verdade, a rua não tinha muito morador, mas os poucos moradores com quem a gente conversou disseram que ela praticava o pequeno tráfico, o tráfico formiguinha; ela e a irmã ou só ela? Ela, só ela; era o dia toda o movimento na casa? era o movimento de gente pegando pequenas quantias; o senhor tem ideia de quantas pessoas foram entrevistadas KLEBERSON, na época? Mais ou menos, umas 04 (quatro) pessoas; unânimes? Unânimes. Perguntas do Ministério Público: alguém falou se ela trabalhava? Não, a gente não fez esse tipo de pergunta; as pessoas falaram que ela traficava em casa? o dia todo. Na verdade, quem trabalhava era só a mãe
(...)”.

A irmã da apelante, Srta. Josilene Soares do Nascimento Moura, ouvida na condição de informante, declarou: “(...)
Não, nós tava fumando; nós quem? Tava eu, ela e mais dois, inclusive, esses dois, hoje em dia, já se foram; foram para onde? Para a cadeia? Não, morto; mataram? Mataram; vocês estavam usando o que? Nós tava fumando maconha; quem levou a maconha? Agora, eu não lembro, acho que tem uns 03 (três), 04 (quatro) anos atrás; e aí Josilene? Aí, nós tava fumando quando nós viu, nem era viatura, era um carro da civil disfarçado, era policial à paisana; urrum! E a gente correu. Eu consegui correr e ela não conseguiu correr; a senhora correu para que lado? Junto com os caras? Cada um correu para um lado; tá. E a maconha estava com quem na hora que a polícia chegou? Jogaram, jogaram e a maconha era um só, que era o cigarro que a gente tava fumando; tá, mas com ela foi encontrada cocaína? A senhora sabia que ela estava com essa cocaína? Não, eu acho que não era dela; mas, ela estava com a cocaína, ela falou aqui para nós, que estava com a cocaína. Então, eu não vi; então a senhora correu também? Eu corri, eu consegui correr; e a polícia falou que chegou até esse local, sabe por quê? Porque houve uma denúncia falando que duas irmãs estariam vendendo entorpecente na região, lá no Parque Geórgia. Foi por isso que a polícia foi até lá (...) Então você não estava vendendo entorpecente? Não; você quer proteger sua irmã? Não, não é proteger, a gente veio pra falar a verdade
(...)”.

Por fim, em seu interrogatório, a apelante aduziu “(...)
Eu estava fumando com uns amigos meus e minha irmã, aí quando avistou a viatura nós saímos correndo, eu e meus amigos; hum! Por causa que eu tinha ido fumar. Aí eles pegaram e saíram correndo atrás dos meus amigos e atrás de mim. Aí só apenas pegaram eu, não pegaram meus amigos. Aí eles começaram a me bater, me torturar para assumir, para falar onde que tava a droga. Aí eu falei que eu não sabia. Aí eles começaram a dar ‘sacolada’ em mim. Aí depois eles encontraram a porção de cocaína, que foi só encontrada comigo, não teve maconha, eles jogaram essa maconha, porque o que encontraram comigo foi só a cocaína que eles encontraram; mas, a senhora falou que estava fumando. Cocaína fuma também? Não, nós tava fumando maconha, mas foi só um cigarro de maconha; a senhora falou que encontraram com a senhora cocaína? Então, encontraram metros de distância de mim que eles encontraram; o que foi encontrado com a senhora? Foi só cocaína; então, a senhora falou que estava fumando maconha. Eu tava fumando maconha, um cigarro de maconha, mas dispensaram, jogaram e saíram correndo; quem arrumou esse cigarro para a senhora? A senhora comprou? Hã! Não. Eu tava fumando com meus amigos; e a Josilene é sua irmã? Isso, minha irmã; e ela estava junto? Tava; fumando? Urrum; então a senhora vai negar que a maconha era sua? Não era; e onde encontraram essa maconha? Encontraram a metros de distância de mim, atrás de uma árvore; e o dischavador? O dischavador encontraram na minha casa; e o que você fazia com essa porcaria na sua casa? que eu era usuária, agora, hoje em dia, eu não sou mais; a senhora faz o que da vida JULIANA? Trabalha com o que? Eu sou dona do lar, depois que eu saí da cadeia eu engravidei e tenho uma filha de dois anos; a senhora ficou presa quanto tempo? Eu fui pra cadeia, dormi um dia e aí me soltaram; qual a idade de sua filha? Dois anos e seis meses; tem marido? Tenho; e ele faz o que da vida? Ele trabalha; em que? Em casa de ração; a senhora tem passagem, fora essa? Não (sinalizando negativamente com a cabeça); nunca respondeu processo? Não. Perguntas do Ministério Público: essas 16 (dezesseis) porções de cocaína eram suas? Não; as suas eram de maconha? Mas, não teve maconha, não encontraram maconha, só o dischavador, maconha não encontraram
(...)”.

Pois bem, analisando o conjunto probatório acostado ao feito, conquanto a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada, a autoria é nebulosa e os autos não conferem ao caso a certeza necessária para a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É incontroverso que a apelante foi encontrada no local dos fatos juntamente com sua irmã, que conseguiu fugir, onde ambas estavam consumindo maconha, conforme se depreende dos interrogatórios prestados nas duas fases da persecução penal.

Contudo, embora os depoimentos dos policiais militares atestem a presença da apelante e de sua irmã no local, do interrogatório e das declarações destas últimas, tem-se que no local haviam outras pessoas próximas e, de acordo com a apelante, também fazendo o consumo de entorpecentes.

É certo que durante os depoimentos colhidos durante a persecução penal nada foi questionado acerca da presença de outros indivíduos no local, os quais poderiam ser os proprietários dos entorpecentes encontrados.

Destarte, neste ponto há evidente lacuna não esclarecida.

Não ignoro a existência de informações de que a apelante e sua irmã praticavam o crime de tráfico de drogas em sua residência, a qual era frequentemente visitada por usuários, mas além destas informações serem extraoficiais, na medida em que nenhuma testemunha foi trazida ao feito, deve-se ter em mente o relato de que a Polícia Militar já havia realizado diligências na residência da genitora da apelante por conta de denúncias anônimas.

Entretanto, tais denúncias anônimas não se converteram, ao menos naquilo que concerne às informações do feito, em diligências devidamente documentadas que demonstrassem efetivamente que o local apresentava indicativos de que era usado como ponto de venda de drogas.

Conquanto o órgão acusador pontue que a harmonia das declarações prestadas pelas forças policiais lhes confere credibilidade, o feito possui outro ponto que diminui a robustez das afirmações colhidas dos policiais militares que foram ouvidos durante a persecução penal, qual seja, a séria acusação de que a apelante foi vítima de agressões para que assumisse a posse do entorpecente.

Desde a fase policial, a apelante afirmou ter sido vítima de violência física por parte dos policiais, o que foi reafirmado durante a instrução. É de conhecimento público e geral que muitas vezes criminosos fazem uso de alegações falsas para tentar isentar-se de sua responsabilidade criminal, ainda que isso implique em prejuízo a policiais honestos e dedicados às suas responsabilidades.

Todavia, não é possível subtrair da análise probatória, que o Laudo Pericial nº 1.9067.2.2014.58317-01 (ID 140306268 – pp. 54/61) concluiu que as lesões encontradas na pericianda Juliana Soares de Moura foram produzidas por instrumento contundente e “
são compatíveis com o histórico
” informado, ou seja, de que foi vítima de agressões físicas por parte dos policiais.

Ressalte-se: não se está a dizer que tais agressões realmente ocorreram, mas não se pode ignorar as reiteradas informações a este respeito, somadas às anotações do exame de corpo delito é outro elemento a trazer mais dúvidas ao feito.

Convém sublinhar ainda que, além da droga não ter sido definitivamente vinculada à apelante, o que significa que deverá ser absolvida, deve-se pontuar que também não foi demonstrado, salvo alegações não provadas, que exerciam a comercialização de drogas ou, ainda, que a referida droga não era para o próprio consumo.

Destaque-se a quantidade de drogas:
as 16 (dezesseis) porções de cocaína somadas, apresentaram a massa de 9,89 (nove gramas e oitenta e nove centigramas) e a porção de maconha pesava 11,38 (onze gramas e trinta e oito centigramas), assim, não é irreal concluir-se que poderiam servir apenas ao próprio consumo.

Entretanto, como dito, não restou definitivamente demonstrado que tal entorpecente pertencia à apelante, motivo pelo qual deve ser absolvida nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, embora a apelante tenha afirmado que estavam no local consumindo maconha, o cigarro utilizado para o uso não foi encontrado, inviabilizando-se a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, destacando-se mais uma vez que a droga apreendida não foi vinculada por provas induvidosas à apelante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para absolver a apelante Juliana Soares de Moura da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 33, §4º e art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022